Tribunal: TJDFT
Processo: 0720440-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 61425/93. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO INTERESSE PROCESSUAL INDIVIDUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL.
1. A circunstância de estar em curso ação coletiva não obsta a propositura de ação individual, sobretudo porque a demanda coletiva já foi julgada e se encontra em fase de execução de sentença, não havendo que se aguardar o julgamento do mérito da ação. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, no inciso IV do artigo 54, impõem ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 2.1. A atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais por uma pluralidade de sujeitos.
3. É notório o fato de que as vagas existentes nas creches integrantes da rede pública de ensino e conveniadas à rede pública de ensino do Distrito Federal são insuficientes para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual se torna justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como a fixação de critérios objetivos de seleção e de classificação dos interessados na matrícula em creche da rede pública de ensino, até que seja atingido o objetivo de assegurar a cobertura integral da demanda existente. 3.1. A determinação judicial de matrícula de criança em creche pública ou conveniada a rede pública de ensino, sem a observância classificação estabelecida no cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, configura afronta ao princípio da isonomia.
4. A colenda Corte Suprema, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada em instituição de ensino próxima à sua residência, de modo que, no caso concreto, o precedente invocado não assegura o direito vindicado na extensão pretendida.
5. O artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, veda expressamente a concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública que esgote em parte ou todo o mérito da demanda, tal qual é a pretensão de imediata matrícula de menor em creche pública próxima à sua residência.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.